Tribunal: TJMT
Processo: 1034198-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034198-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SHEYLA TEIXEIRA MARTINS - CPF: 007.191.472-20 (RECORRIDO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito proposta por
Sheyla Teixeira Martins
, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 521,56 e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a existência de inscrição anterior legítima em nome da consumidora afasta a configuração do dano moral decorrente de nova negativação indevida, à luz da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 385 do STJ dispõe que não cabe indenização por dano moral quando houver anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito se existir inscrição anterior legítima, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação indevida.

4.

O extrato de negativações juntado pela recorrente demonstra a existência de inscrição anterior e ativa em nome da consumidora (BRASIL CARD ADM DE CARTÃO MONTE BELO), com inclusão em
05/02/2022
, anterior à anotação questionada promovida pela recorrente em
23/09/2024
.

5.

O documento apresentado pela autora é inidôneo para comprovar a data efetiva da negativação, pois indica apenas a data de vencimento da obrigação e não o momento da inscrição, prevalecendo a prova produzida pela parte recorrente.

6.

A autora não impugnou a legitimidade da inscrição anterior, o que reforça a presunção de validade da negativação preexistente e autoriza a aplicação da Súmula 385 do STJ.

7.

Diante da restrição creditícia anterior, o novo apontamento não enseja dano moral presumido, uma vez que o abalo à honra já se encontrava comprometido pela anotação legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

9.

Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a declaração de inexistência do débito.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de inscrição anterior legítima em nome do consumidor afasta a presunção de dano moral decorrente de nova negativação irregular.

2.

O critério temporal para a aplicação da Súmula 385 do STJ é a data da efetiva anotação no cadastro restritivo, e não a do vencimento da dívida.

3.

A ausência de impugnação quanto à legitimidade da inscrição anterior implica presunção de sua validade para os fins de aplicação da súmula.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 385.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025